Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-14.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008419-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), LUIZ CESAR BORNELLO - CPF: 178.248.408-67 (AGRAVADO), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o imóvel constrito é o único bem de um dos executados, servindo-lhe como residência, nos termos da Lei nº 8.009/90, configura bem de família, sendo oponível a impenhorabilidade do bem, como bem posto na decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008419-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO(S):

LUIZ CESAR BORNELLO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por
BANCO SAFRA S/A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 1811-37.2015.8.11.0050 (Cód. 74498), ajuizada em face de
AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA e LUIZ CESAR BORNELLO
, que acolheu em parte os pedidos formulados na exceção de pré-executividade ofertada pelo executado Luiz Cesar, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o nº 30547 do RGI da Comarca de Tangará da Serra (MT), por considerá-lo bem de família.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, preliminarmente, que a exceção de pré-executividade foi manejada por advogado que não tem poderes nos autos em relação ao executado/agravado Luiz Cesar Bornelo, uma vez que este assinou o instrumento procuratório tão somente representando a empresa Agripar.

Destaca que “
o imóvel alvo da penhora de direitos não é utilizado como residência pelo agravado, tampouco por seus familiares. Portanto, caso não seja suspensa a ordem de liberação do imóvel, será prejudicado o regular exercício de credor do Agravante, que por sua vez vem buscando a satisfação de seu crédito desde 19/06/2015, contudo nada conseguiu até o presente momento
” (sic).

Assevera que a “
finalidade residencial do bem, nos termos da decisão agravada, foi comprovada por intermédio de uma fatura de energia elétrica que por sua vez estava acompanhada por uma conta de telefone em nome da genitora da filha do Agravado
” (sic), a qual descreve o seguinte endereço: Rua João Elias Ramos, 38, Qda. 10, Lt. 12, Jardim Europa, Tangará da Serra (MT).

Acrescenta que “
na certidão de registro do imóvel em discussão verifica-se que o mesmo está localizado na Rua 38, quadra 10, Lote 12, Jardim Floriza em Tangará da Serra (MT)
” (sic) e segundo certidão fornecida pelo Órgão Registral da Comarca de Tangará da Serra (MT) em 04/10/2016, o agravado reside na Rua Arlindo Lopes da Silva, nº 757, Apto. 201, naquela cidade.

Assim, entende que Luiz Cesar Bornelo não reside no imóvel cujos direitos imobiliários foram penhorados pelo agravante.

Forte nestes argumentos, pugna pela rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravados, mantendo-se a penhora do imóvel matriculado sob nº 30.547, livro nº 2 do RGI da Comarca de Tangará da Serra/MT, por não se tratar comprovadamente de bem de família.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/04/2020, por esta Relatoria (id. 39993487).

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência da comprovação da sua interposição junto ao primeiro grau, consoante a disposto no art. 1.018, §2, do CPC, bem como em razão da supressão da instância, haja vista que “
não apresentou qualquer insurgência quanto à alegação de o imóvel objeto da penhora ser bem de família, tampouco impugnou os documentos que acompanharam o incidente processual
” (sic).

Quanto à ausência de procuração para representação nos autos, afirmam que tal irregularidade trata-se de mero vício formal sanável.

No mérito, aduzem que “
as provas colacionadas aos autos restou inequívoca a condição de bem de família do imóvel, já que o 2º Agravado, juntamente com sua família, o utiliza para fins de moradia
”. Quanto às inconsistências referentes ao endereço do imóvel, defendem que “
é comum que a nomenclatura de ruas, bairros, sofram modificações após o devido registro imobiliário, até mesmo por questões administrativas municipais, de modo que a simples divergência apresentada pelo Agravante não é capaz de macular a finalidade de moradia a que o bem se presta
” (sic).

Elucidam que além da fatura de energia elétrica, existem outros elementos probatórios que levaram a conclusão que de fato o 2º Agravado reside no imóvel com sua família, dentre eles “
fatura de serviços de telefonia e internet, boleto bancário inerente a mensalidade da faculdade até então frequentada pela esposa
” (sic).

Argumentam que o segundo agravado não reside no imóvel “
Rua Arlindo Lopes da Silva, nº 757, Bairro Centro, Tangará da Serra-MT
”, tanto que no cumprimento da diligência formalizada neste endereço não foi possível localizá-lo. Esclarecem, inclusive, que o Oficial de Justiça goza de fé-pública, sendo que atestou que o imóvel não estava desocupado, uma vez que na época da diligência “
apresentava sinais de habitação diária
” (sic).

Dizem que a teor do art. 373, inciso II do CPC, “
compete ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, regra de julgamento que acertadamente foi aplicada ao presente feito
” (sic).

Mencionam que, em que pese os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato possam ser constritos, tal prerrogativa não se aplica ao bem de família. Por fim, destacam que “
no período anterior ao da quitação integral da dívida, o imóvel encontra-se em fase de aquisição, daí porque a regra de impenhorabilidade prevista no art. 1, da Lei 8.009/90, deve ser estendida aos direitos de crédito que o devedor fiduciante tem sobre o bem
” (sic), pelo que requerem o desprovimento do recurso (id. 43793460).

O agravante foi intimado para manifestar quanto as preliminares arguidas, asseverando, em primeiro lugar, que noticiou a interposição do presente agravo junto ao juízo de primeiro grau, consoante protocolo realizado em 09/04/2020. Em relação à supressão de instância, aduz que os agravados impugnaram pontualmente a documentação por ele apresentada como forma de demonstrar o não enquadramento do imóvel como Bem de Família (Id. 52567489).

O preparo foi recolhido (Id.
39639990 - Pág. 2
).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

De início, sobreleva consignar que a pretensão de reconhecimento da ineficácia da exceção de pré-executividade em razão do primeiro agravado (Luiz Cesar Bornello) não estar devidamente representado na origem, é questão que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, e, mesmo se assim não fosse, trata-se de vício sanável a qualquer tempo, o que afasta, por ora, a nulidade aventada.

Quanto as preliminares invocadas pelos agravados, ressalta-se que não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso em razão do não cumprimento ao disposto no art. art. 1.018, §2, do CPC, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto em 08/04/2010, e o agravante informou a interposição do presente recurso junto ao juízo de primeiro grau em 09/04/2020, conforme comprovante de id. 52567491 - Pág. 1.

No tocante a supressão de instância, tem-se que tal argumento também não deve prevalecer, pois a alegação do imóvel penhorado ser objeto de bem de família foi trazido ao magistrado de primeiro grau na primeira oportunidade que deveria a parte se pronunciar, que acabou sendo acolhida pelo mesmo, tanto que objeto de irresignação da instituição bancária no presente instrumento.

No tocante ao mérito do recurso, cinge-se dos autos que
BANCO SAFRA S/A.
ajuizou a execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de
AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA e LUIZ CESAR BORNELLO
, almejando o recebimento de quantia que totaliza o importe de R$1.662.613,74 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e treze reais e setenta e quatro centavos), proveniente da Cédula de Crédito Bancário nº 002099623 e Renegociação da Dívida nº 002098546.

Citados, procedeu-se tentativa de bloqueio de ativos financeiros, que restou infrutífera, todavia, foi determinada a penhora do imóvel matriculado sob nº 30.547, CRI de Tangará da Serra-MT.

Os agravados apresentaram exceção de pré-executividade, argumentando, em suma:
“(i) A ilegitimidade do Agravado – Luiz Bornello – para figurar no polo passivo da Execução porque não subscreveu os títulos executados. (ii) A impossibilidade em incidir penhora sobre o imóvel (matrícula 30547) constrito por se tratar de bem de família. (iii) A inépcia da exordial da Execução por não estar instruída com a via original dos títulos executivos. (iv) a iliquidez dos títulos executados, porquanto desacompanhados de demonstrativos que apontam os índices financeiros empregados na atualização da dívida desde a data do vencimento
”.

O juízo “a quo” acolheu em parte os pedidos formulados na exceção de pré-executividade em favor do executado Luiz Cesar Bornello, para o fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o nº 30547 do RGI da Comarca de Tangará da Serra (MT), por considerá-lo bem de família, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Sem delongas, observo que a parte excipiente fez prova que no bem penhorado às f. 202-203 está constituída sua família, conforme documentação aportada na exceção de pré-executividade, tais como a fatura de energia elétrica (f. 113), fatura do telefone (f. 114) em nome da genitora de sua filha (f. 116).

Não obstante isso, na própria certidão de lavra da senhora oficiala de justiça, Lubia Nunes da Costa, restou consignado que no local o executado exerce o seu domicílio, verbis:

“Por fim, considero que, estando na casa, de imediato constatei que se trata de imóvel utilizado para moradia do devedor. Naquela ocasião, encontrava-se ele e sua filha.” (sic) – f. 276-276v. (...)”
(Id. 39627955).

A Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família, com o intuito principal de proteger o direito constitucional à moradia.

Na espécie, atenta ao expendido na exordial, bem como ao exame da documentação acostada aos autos, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para cassar a decisão agravada.

Isso porque, a despeito da suposta divergência de endereço entre o documento do imóvel e a conta de telefone em nome da genitora da filha do agravado, não se pode olvidar que, em geral, isso ocorre em municípios do interior do Estado, onde os bairros têm origem em loteamento e glebas, os quais, após sofrerem o competente registro imobiliário, são regularizados pela Prefeitura, dando origem aos bairros e ruas e, consequentemente, ao endereço do imóvel consignado nas contas de água, luz e telefone (veja-se que são pequenas as divergências, conforme consta na própria peça recursal).

Não fosse o suficiente, tem-se que o bem foi considerado como sendo de família também em virtude dos demais elementos de provas, em especial a fatura de energia elétrica, que somadas às constas de água e telefone, coincidem com endereço do imóvel penhorado, demonstrando que os recorridos ali residem com sua família.

Assim, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar, com a clareza necessária, a caracterização do pressuposto que justificaria a revogação da decisão que acolheu o cancelamento da penhora realizada, pelo que deve a decisão agravada ser mantida em todos os seus termos.

Nesse sentido, segue jurisprudência de caso idêntico:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR –
PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONVENCEM SOBRE A TESE DE QUE SE TRATA DE IMÓVEL DESTINADO AO TRABALHO E MORADIA DOS FILHOS – IMPENHORABILIDADE
– PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 8.009/1990 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A impenhorabilidade atinge não apenas o imóvel em que o devedor reside com sua família, mas também aquele em que habitam os filhos resultantes de relação extraconjugal” (AgRg no REsp 1216187/SC, Rel. Min. Humberto Martins, julg. 22/02/2011, DJe 04/03/2011). 2.
A finalidade da Lei nº 8.009/90 é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família; contudo para o reconhecimento da impenhorabilidade é necessário não apenas a comprovação de sua utilização para fins residenciais, mas também que o imóvel é o único de propriedade do devedor, requisitos presentes na hipótese.
”
(N.U 1002046-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DESTINADA À MORADIA E AO SUSTENTO DO DEVEDOR – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA – LEI Nº. 8.009/90 – RECURSO PROVIDO.
Se demonstrado que a pequena propriedade rural serve de residência ao devedor e sua família e que daí retiram seu sustento, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do respectivo imóvel, com amparo na Lei nº. 8.009/90.
”
(N.U 1014713-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Por outro lado, não há elementos que demonstrem situação de iminente risco de prejuízo grave, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

Assim, considerando que restou demonstrado que o bem penhorado trata-se de bem de família, a manutenção da decisão que acolheu o pedido de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia nos autos da execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020